Tribunal: TJMT
Processo: 1000275-91.2025.8.11.0027
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000275-91.2025.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARIA SUELI LEAL - CPF: 954.235.161-53 (EMBARGANTE), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), ERICA LAUANA CABRAL MENDONCA BATISTA - CPF: 010.980.351-51 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (EMBARGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ITIQUIRA/MT - CNPJ: 12.079.657/0001-75 (EMBARGADO), MARIA SUELI LEAL - CPF: 954.235.161-53 (EMBARGADO), ERICA LAUANA CABRAL MENDONCA BATISTA - CPF: 010.980.351-51 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO. REFLEXOS SOBRE 13º SALÁRIO, FÉRIAS, HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em julgamento:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que limitou o adicional de periculosidade ao percentual de 8% sobre o subsídio-base e afastou seus reflexos sobre 13º salário, férias acrescidas do terço constitucional, horas extras e adicional noturno.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o adicional de periculosidade deve integrar a base de cálculo do 13º salário, das férias acrescidas do terço constitucional, das horas extras e do adicional noturno.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. A legislação municipal define remuneração como o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

5. O Estatuto dos Servidores Municipais adota a remuneração como parâmetro para o cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias, e utiliza a hora normal de trabalho e o valor-hora como bases para o serviço extraordinário e o adicional noturno.

6. Reconhecido o direito ao adicional de periculosidade, ainda que no percentual de 8% sobre o subsídio-base, a parcela integra a remuneração da servidora e deve repercutir sobre as verbas discutidas, nos períodos em que efetivamente devida.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: “
O adicional de periculosidade integra a remuneração do servidor e repercute sobre as verbas calculadas com base na remuneração, na hora normal de trabalho ou no valor-hora, quando assim previsto na legislação estatutária local e apenas nos períodos em que efetivamente devido.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 7º, VIII, IX, XVI e XVII, art. 39, § 3º; CPC, art. 1.022; Lei Municipal nº 379/1999, arts. 40, 60, 62, 72, 74 e 75; Lei Municipal nº 827/2014, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por
MARIA SUELI LEAL
contra o v. acórdão (Id. 369234869) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA (MT)
, para limitar o adicional de periculosidade ao percentual de 8% (oito por cento) sobre o subsídio-base, nos termos do artigo 25 da Lei Municipal n. 827/2014, e afastar os reflexos deferidos na sentença sobre horas extras, adicional noturno, férias acrescidas do terço constitucional e 13º (décimo terceiro) salário.

Como razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão quanto à natureza remuneratória do adicional de periculosidade e quanto à incidência dos artigos 7º, incisos VIII, IX, XVI e XVII, c/c artigo 39, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil, sob o argumento de que a gratificação natalina e as férias acrescidas do terço constitucional devem ser calculadas sobre a remuneração integral percebida pelo servidor, e não apenas sobre o vencimento ou subsídio-base.

Alega, ainda, a existência de contradição com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, segundo a qual a base de cálculo das verbas anuais deve considerar a remuneração integral, incluindo adicionais de natureza salarial, bem como com precedente do c. Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a integração de verba remuneratória e permanente na base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina.

Quanto às horas extras e ao adicional noturno, afirma que o acórdão teria deixado de considerar que tais parcelas são calculadas sobre o valor da hora normal de trabalho, de modo que, se a servidora labora em condições perigosas, sua hora normal deveria ser composta pelo vencimento acrescido do adicional de periculosidade.

À vista disso, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, para restabelecer a condenação do Município ao pagamento dos reflexos do adicional de periculosidade sobre décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço, horas extras e adicional noturno.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, a eliminação de contradições e o esclarecimento de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
.”
[sem destaque no original].

A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no v. acórdão quanto ao afastamento dos reflexos do adicional de periculosidade sobre 13º (décimo terceiro) salário, férias acrescidas do terço constitucional, horas extras e adicional noturno. Afirma que a verba possui natureza remuneratória e que, por força dos artigos 7º, incisos VIII, IX, XVI e XVII, c/c artigo 39, § 3º, da CRFB/88, deve integrar a remuneração do servidor para fins de cálculo das verbas constitucionais e das demais parcelas que tenham como parâmetro a hora normal de trabalho.

Pois bem.

A controvérsia devolvida nos aclaratórios exige verificar se, mantido o adicional de periculosidade no percentual de 8% (oito por cento) sobre o subsídio-base, a parcela deve integrar a base de cálculo do 13º (décimo terceiro) salário, das férias acrescidas do terço constitucional, das horas extras e do adicional noturno.

De início, cumpre registrar que o artigo 39, § 3º, da CRFB/88 estende aos servidores públicos diversos direitos sociais previstos no artigo 7º da Carta Constitucional, entre eles o 13º (décimo terceiro) salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, as férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) à do normal, e a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.

Assim, embora a definição do percentual do adicional de periculosidade devido à servidora municipal esteja submetida à legislação local, a interpretação das bases de cálculo das demais verbas deve observar o parâmetro constitucional da remuneração integral, da remuneração normal, da hora normal de trabalho e da remuneração superior do trabalho noturno e extraordinário, naquilo que for disciplinado pelo regime jurídico municipal.

O v. acórdão embargado afastou integralmente os reflexos sob o fundamento de ausência de previsão específica na Lei Municipal n. 827/2014. Todavia, a análise da legislação municipal revela que a Lei Municipal n. 379/1999 – Estatuto dos Servidores Públicos de Itiquira (MT) – disciplina a matéria de forma suficiente para reconhecer a incidência pretendida.

Com efeito, o artigo 40 do Estatuto define remuneração como o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. O artigo 60, por sua vez, inclui expressamente entre as vantagens devidas aos servidores a gratificação natalina, o adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, o adicional pela prestação de serviço extraordinário, o adicional noturno e o adicional de férias. No mesmo sentido, o artigo 62 estabelece que a gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano, enquanto o artigo 75 dispõe que o adicional de férias corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias.

Assim, uma vez reconhecido que o adicional de periculosidade é devido à servidora, ainda que no percentual de 8% (oito por cento) sobre o subsídio-base, a parcela deve integrar a base de cálculo do 13º (décimo terceiro) salário e das férias acrescidas do terço constitucional, nos períodos em que efetivamente devida, por expressa adoção da remuneração como parâmetro legal.

Quanto às horas extras e ao adicional noturno, a mesma conclusão decorre dos artigos 72 e 74 do Estatuto. O serviço extraordinário é remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho, e o serviço noturno tem o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento). Além disso, o parágrafo único do artigo 74 determina que, em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo do adicional noturno incidirá sobre a remuneração prevista no artigo 72.

Desse modo, se o adicional de periculosidade compõe a remuneração da servidora enquanto persistentes as condições de risco, ele também integra a hora normal de trabalho e o valor-hora utilizados como base para o cálculo das horas extras e do adicional noturno.

Não se trata de aplicar automaticamente a disciplina celetista ao regime estatutário municipal, mas de observar os próprios critérios previstos na legislação local, que utiliza a remuneração, a hora normal de trabalho e o valor-hora como bases de cálculo das parcelas discutidas.

Ressalte-se, apenas, que o adicional de periculosidade possui natureza vinculada às condições de trabalho, de modo que sua integração às demais verbas deve ocorrer apenas nos períodos em que efetivamente devido.

Dessa forma, os embargos devem ser acolhidos com efeitos infringentes, para reconhecer que o adicional de periculosidade, no percentual de 8% (oito por cento) sobre o subsídio-base, integra a base de cálculo do 13º (décimo terceiro) salário, das férias acrescidas do terço constitucional, das horas extras e do adicional noturno, nos períodos em que efetivamente devido.

Por consequência, deve ser parcialmente modificado o dispositivo do v. acórdão embargado, a fim de que o parcial provimento do recurso interposto pelo Município de Itiquira (MT) se limite à redução do adicional de periculosidade para 8% (oito por cento) sobre o subsídio-base, preservada a incidência da parcela sobre 13º (décimo terceiro) salário, férias acrescidas do terço constitucional, horas extras e adicional noturno.

Quanto ao prequestionamento, registra-se que a matéria foi examinada à luz dos artigos 7º, incisos VIII, IX, XVI e XVII, e 39, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e dos dispositivos pertinentes da legislação municipal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
,

com efeitos infringentes, para reconhecer que o adicional de periculosidade, no percentual de 8% (oito por cento) sobre o subsídio-base, integra a base de cálculo do 13º (décimo terceiro) salário, das férias acrescidas do terço constitucional, das horas extras e do adicional noturno, nos períodos em que efetivamente devido. Mantém-se, no mais, o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026